Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727958-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELA LABOISSIERE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 312 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, de que lhe fosse autorizada a retomada das obras de reparo interno de seu apartamento. A agravante informa que se utiliza do apartamento para aluguel como complementação de sua renda mensal como aposentada. Sustenta que os últimos inquilinos abandonaram o imóvel e o deixaram sem condições de uso, motivo pelo qual se mostrou necessária a realização de uma reforma para locação futura. Afirma que os reparos não são de grande magnitude e não envolvem mudança estrutural do apartamento, mas basicamente troca de piso e revestimentos, além de reparos necessários em instalações elétricas e hidráulicas que se encontram em situação precária pelo tempo e abandono do imóvel pelos últimos inquilinos. Alega que solicitou autorização ao condomínio para a realização da reforma, o que lhe foi permitido; contudo, após o início das obras, os prestadores de serviço e a imobiliária que administra o imóvel foram surpreendidos com a notícia de que a reforma deveria ser imediatamente suspensa em razão de nova determinação por parte do Conselho Consultivo-Fiscal do Condomínio. Assegura que o síndico e o condomínio foram previamente alertados sobre a troca de pisos e revestimentos. Isso porque não há que se falar em troca de instalações hidráulicas e elétricas sem a quebra e/ou retirada de parte do piso e, principalmente, de revestimentos das paredes. Acrescenta que o síndico ressaltou unicamente as exigências “quanto ao horário e reformas internas” do imóvel, sem jamais ponderar, proibir ou limitar as intervenções que seriam realizadas. Argumenta que o condomínio não traz provas sobre a inconveniência das obras e sobre a existência de reclamações. Entende que se existem medidas sanitárias de segurança estudadas e instituídas pelo Poder Público para o retorno gradual de atividades, dentre as quais foram expressamente incluídos os serviços de construção civil, o obstáculo total imposto pelo condomínio às obras do apartamento, sem qualquer tipo de limite, tempo ou exceção, torna-se sem razão, desproporcional à dinâmica dos fatos e desarrazoado diante da hipótese fática considerada. Avalia que as obras de reparo que foram autorizadas e já iniciadas na unidade residencial de propriedade da agravante não são voluptuárias, mas necessárias para que o imóvel readquira condições mínimas de utilização e atingimento de sua função social. Considera que o fato de possuir um outro imóvel do qual também aufere renda não significa que o seu prejuízo seja menor em razão da inexistência de renda proveniente da locação do apartamento que é objeto dos autos. Registra que é evidente que a agravante, como todos os demais, já sofreu impacto significativo resultante da situação de pandemia, e que ela própria, ciente da situação do país, resolveu aguardar por vários meses o início das obras até que houvesse, por parte dos poderes públicos instituídos, o estabelecimento de regras sanitárias seguras ou razoáveis para a contenção da disseminação do vírus. Defende que não há que se falar em sobreposição do interesse individual ao coletivo, e que há de se ter uma intepretação razoável da situação para sua adequação constitucional. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18361576; 18361577). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. A hipótese dos autos versa sobre a necessidade de compatibilizar a preservação da saúde da coletividade e o respeito do princípio constitucional da propriedade, previsto no art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal. Diante das peculiaridades do caso em exame, entendo que a questão foi devidamente analisada na decisão agravada, cujos termos adoto como razões de decidir: “Durante a audiência, o Sr. Antão, síndico e administrador do condomínio, esclareceu que o imóvel foi um dos primeiros a serem construídos na asa norte e que não conta com adequado isolamento acústico, e que os moradores (proprietários) já contam com avançada idade, com média entre 75 a 90 anos. Disse, ainda, que havia autorizado, após muita insistência da parte autora, a realização de obras de pequeno porte: instalação elétrica e hidráulica, mas que não havia sido solicitada a remoção dos pisos. Realmente, ao contrário da narrativa apresentada pela autora sugere, não houve comportamento contraditório da administração do condomínio. Observe-se que no ID 65996015 - Pág. 5, o preposto da imobiliária encaminhou e-mail ao síndico no dia 15/05/2020 informando que ‘o imóvel está desocupado desde 16/12/2019 e não tem condições de Recber uma nova locação em virtude do estado precário das instalações hidráulicas, elétricas e deterioração dos armários. A situação financeira da proprietária está ficando difícil e pagar condomínio IPTU sem receber a renda do aluguel mais difícil ainda. Contamos com sua compreensão em permitir o início das obras necessárias para que uma nova locação segura possa ser realizada no aguardo de uma resposta urgente’. O pedido de reforma não incluía renovação do piso, mas pequenas reformas hidráulicas e elétricas, que, segundo apurou o síndico, não fariam barulho demasiado, motivo pelo qual foi autorizada. No dia 20/05/2020, outro e-mail foi enviado: ‘O que podemos acertar é que com relação a remoção de revestimentos de paredes e pisos, de canos enferrujados e dutos de instalação elétricas velhas só serão removidos no período de 14:00 as 17:00 horas. Barulho somente neste período e o mínimo possível. Nos outros horários os prestadores de serviços farão outras tarefas necessárias a obra. Podemos contar com sua compreensão e boa vontade?’, ao que foi respondido: ‘Gostaríamos de informá-lo que o CCF somente liberou a reforma caso vocês atendessem as exigências dos demais condôminos, quanto ao horário de obras e reformas internas no bloco I. Portanto, nosso horário autorizado será das 14h às 17h30. Solicito a sua compreensão, tendo em vista que ainda estamos no período de QUARENTENA’. Perceba-se que não houve autorização expressa quanto às demais reformas, pois a resposta apenas ratificou a comunicação anterior. Em regra, a autorização do síndico para a realização das obras tem por objetivo apenas a verificação da segurança da obra para evitar danos à estrutura do imóvel, por isso a necessidade de assinatura de termo de responsabilidade, apresentação de plano de reformas e Anotação de Responsabilidade Técnica etc. A reforma pretendida pela autora observa os requisitos formais. Contudo, é também dever do síndico zelar pelo sossego dos demais condôminos, em especial em tempos de pandemia. Isso porque vige a recomendação para o distanciamento social, impondo às pessoas o dever cívico de ficar em casa. Sem poder se ausentar das casas enquanto as obras são realizadas, os vizinhos perdem o direito ao descanso, atrapalha a produtividade daqueles que estão em home office e aos que estudam. Se, em tempos de normalidade, tais interferências estariam nos limites ordinários de tolerância, durante a pandemia, a os interesses devem ser ponderados. Aqui, o exame é da razoabilidade ou não da medida adotada pelo condomínio em proibir as reformas. Nesta toada, a prejudicialidade aos vizinhos é latente. O que deve ser questionado é se, no caso concreto, os interesses da autora se sobressaem. Pelo apurado até o momento, entendo que não. Na audiência, e embora não tenha sido a autora quem tenha falado, mas pessoa de sua confiança e por ela designada, foi informando que a Sra. Maria Ângela dispõe de outras fontes de renda, pois, além do benefício da aposentadoria, dispõe de ao menos dois imóveis para locação. Um deles, o objeto da demanda. Assim, apesar da diminuição da renda, não está privada de seu sustento. Noutro ponto, a autora poderia fazer a reforma pretendida de modo menos prejudicial à coletividade, visto que existem revestimentos que podem ser instalados sobre os pisos já existentes, o que evitaria a discussão que se formou. Assim, consigno que a decisão do síndico, a princípio, não fugiu aos seus poderes-deveres como administrador do interesse coletivo e também que não houve autorização para a obra, não havendo de se falar em comportamento contraditório. A amplitude da obra e sua repercussão na saúde e sossego dos vizinhos e a necessidade sujeição aos barulhos que a obra produz serão mais bem analisados após a instrução probatória e a formação do efetivo contraditório. Contudo, considerando que a autora dispõe de outras fontes de renda, o interesse coletivo deve prevalecer.” O fato de o condomínio agravado ter autorizado, em um primeiro momento, a substituição das instalações elétricas e hidráulicas da unidade imobiliária não leva à conclusão de que houve permissão para a troca de todo o piso e revestimento, como argumenta a agravante. Embora, de fato, para se fazer reparos nas redes elétrica e hidráulica seja necessário remover parte do revestimento, ou mesmo do piso, essa intervenção é pontual, e não abrange o imóvel por completo. Na espécie, além do comprometimento do sossego dos demais condôminos, há de se considerar as questões sanitárias. É de conhecimento geral que, dentre as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19, está a regra de isolamento social como meio eficaz para a contenção do vírus e para a redução da curva de contágio. Tendo em vista a situação excepcional que estamos vivendo, o interesse da coletividade consubstanciado no necessário isolamento social deve predominar em relação aos interesses individuais (como a realização da obra, na hipótese dos autos), de maneira a assegurar a inviolabilidade do direito à vida previsto no art. 5o da Constituição Federal. A proteção da saúde e da vida dos moradores do condomínio agravado, cuja maioria é composta por pessoas idosas, é mais importante do que a realização da reforma na unidade habitacional da agravante, sendo desnecessária a imposição de riscos à saúde dos moradores, principalmente por se tratar de uma doença altamente contagiosa. É preciso levar em consideração que as características dos condomínios agravam a propagação do vírus, em razão do convívio extremamente próximo entres as pessoas e do inevitável compartilhamento das áreas comuns. Além disso, é importante ressaltar que o direito de propriedade não é absoluto, principalmente em se tratando de condomínio, em razão da impossibilidade de se exercer o direito de propriedade com prejuízo aos demais condôminos. Isso porque o art. 1.336, inc. IV, do Código Civil, determina ser dever do condômino não prejudicar a saúde dos demais condôminos, eis que não pode utilizar as suas partes de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores. Durante o período de enfrentamento à COVID-19, somente podem prosseguir as obras comprovadamente necessárias, ou seja, aquelas cuja suspensão poderia acarretar danos estruturais ao edifício ou a realização de serviços emergenciais, como o conserto de vazamento de água, o que não é a hipótese dos autos. Muito embora a construção civil não tenha sido contemplada no rol de atividades suspensas no âmbito do Distrito Federal, não se mostra possível equiparar a reforma de uma unidade de edifício habitado por inúmeras pessoas cumprindo isolamento social a uma construção civil em unidade não habitada, na qual ocorre o acesso dos trabalhadores diretamente envolvidos. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10